Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. NULIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A intervenção judicial em processo administrativo disciplinar é limitada à análise da legalidade do procedimento e da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível incursão no mérito administrativo, conforme Súmula 665 do STJ.
2. No caso, o PAD foi instaurado para apurar a conduta da apelante, auxiliar de enfermagem, diante da apresentação de atestado médico subscrito por profissional que se encontrava em férias, circunstância que gerou suspeita de falsidade documental.
3. O processo administrativo observou as garantias constitucionais, assegurando à servidora ampla defesa e contraditório, com oportunidade para apresentar alegações e provas, não havendo demonstração de vícios capazes de invalidar o ato de demissão.
4. A alegação de falta de perícia grafotécnica não prospera, pois, a Administração não está obrigada a produzir todos os meios de prova possíveis, bastando aqueles suficientes para formar convicção, o que ocorreu no caso concreto, haja vista que a infração disciplinar restou demonstrada pelo conjunto probatório colhido no processo administrativo e que não se limitou ao depoimento de um informante.
5. Recurso conhecido e não provido.